Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE E PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. No entanto, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor.
4. No caso dos autos, verifica-se que o apelante, conduzido por engenharia criminosa e com ela corroborando por meio de declarações sabida e confessadamente contrárias aos propósitos dos negócios jurídicos firmados, contratou empréstimos cujos valores foram disponibilizados em sua conta bancária e, além disso, efetivou o pagamento de boletos em nome de sociedade empresária estranha à lide, sem nenhuma cautela, fornecendo todos os dados e estabelecendo inúmeros contatos telefônicos para a realização das transações bancárias, sempre por intermédio e interlocução estabelecida com falsários. Uma vez que as instituições financeiras realizaram o pagamento dos contratos impugnados, não sendo negado pelo autor que firmou os vergastados negócios jurídicos, mas apenas apresentando controvérsia quanto à falsa portabilidade alegada, para a qual admitiu que prestou falsas declarações e realizou a transferência de valores para terceiro, há evidências suficientes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar qualquer ingerência das instituições financeiras apeladas na fraude alegada. Nesse contexto, ainda que o apelante tenha sido vítima de estelionato praticado por terceiros, as circunstâncias trazidas aos autos não se qualificam como fortuito interno de maneira a atrair a aplicação da Súmula no 479/STJ e do Tema no 466 da sistemática dos repetitivos.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.